Tribunal: TJDFT
Processo: 0703773-76.2024.8.07.0009
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR USADO. DEFEITO OCULTO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. DECADÊNCIA. ARTIGO 26 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. REPARAÇÃO POR DANO MORAL. PEDIDO DE NATUREZA CONDENATÓRIA. PRAZO PRESCRICIONAL. VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DE PERSONALIDADE. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Aplica-se o prazo decadencial de 90 (noventa) dias para reclamar vício oculto em bens duráveis, conforme art. 26, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, cujo termo inicial ocorre da data da efetiva constatação do vício, conforme parágrafo 3o do mesmo dispositivo legal. 1.1. No caso concreto, a ação foi ajuizada após ultrapassado o prazo legal de 90 dias, não havendo comprovação de qualquer fato que suspenda ou interrompa o prazo decadencial, nos termos do art. 26, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor.
2. O pedido de reparação por danos morais não está sujeito ao prazo decadencial. Aplica-se o prazo prescricional às ações que visam Sentença de natureza condenatória. 2.1. No caso, todavia, não se verifica abalo relevante à esfera extrapatrimonial do consumidor. O mero dissabor decorrente de eventual falha na prestação do serviço não enseja indenização por dano moral, nos termos da jurisprudência consolidada.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.